Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701801-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEICE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Cleice Maria Rodrigues dos Santos, em face de decisão (ID 54626956) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Ré/Agravada, Bradesco Saúde S/A, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de que seja autorizada a realização de cirurgia pós-bariátrica, in verbis: “(...) No caso do processo, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (ID no 51767690). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora, haja vista que a negativa de cobertura a cirurgia reparadora, ID no 51767740, se deu por não ter o contrato a cobertura para este procedimento. Ainda, é de se destacar que não foi juntado o contrato de adesão ao plano de saúde, para análise de eventual conduta ilícita quanto à negativa do procedimento. Ademais, em que pese a autora alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer parecer médico que constate a emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, bem como o risco de agravamento do quadro de saúde. Saliente-se que o relatório médico de ID 51767714 limita-se apenas a recomendar a cirurgia reparadora em razão da perda de peso e deformidades corporais. Não se vislumbra qualquer risco irreparável ou de difícil reparação pois se trata de cirurgia eletiva. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo já que não há a informação de que o procedimento cirúrgico seja de emergência, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” A Autora/Agravante alega, em síntese, que a cirurgia plástica pós-bariátrica é de natureza reparadora, por ser um desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida em pacientes submetidos a gastroplastia, razão pela qual deve ser coberta pelo plano de saúde, ainda que não conste expressamente no rol da ANS. Sustenta, ainda, que um dos procedimentos requeridos (DERMOLIPECTOMIA) está listado no Anexo I da RN no 428/2017 como de cobertura obrigatória, não se justificando, portanto, a negativa por parte do plano de saúde. Assevera, por fim, que há risco de grave comprometimento da qualidade de vida e da saúde pelo acúmulo de sujidades e pelas infecções diárias (dermatofitose de repetição) relacionadas à flacidez gerada pela perda ponderal de peso. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam deferidos os procedimentos listados em relatório médico (DERMOLIPECTOMIA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR COM O OPME) e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência ora requerida. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (...) (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) No mesmo sentido, vem se pronunciando o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 1. Tratando-se de procedimentos cirúrgicos reparadores, destinados à correção de sequelas decorrentes de perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica, indicados por médico especialista, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da operadora do seguro de saúde, baseada na alegação de que seriam de natureza estética. (...)” (Acórdão 1224307, 07069623920188070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1211814, 07092057620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à recomendação médica, o Relatório (ID 51767714 do processo originário no 0737810-32.2019.8.07.0001) é categórico ao indicar a realização de diversos procedimentos cirúrgicos para reparação de deformidades corporais decorrentes de cirurgia bariátrica a que a Autora/Agravante foi submetida. Destaco, inclusive, que um dos procedimentos negados (DERMOLIPECTOMIA) conta com previsão de cobertura exatamente para a hipótese trazida pela Autora/Agravante (ID 51767730 do processo originário no 0737810-32.2019.8.07.0001). Todavia, não vislumbro risco iminente de dano à Autora/Agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que não há recomendação de urgência ou emergência na realização dos procedimentos por ela requeridos. A simples possibilidade de agravamento do problema por que vem passando a Agravante não caracteriza, a meu sentir, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. Assim penso porque o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator